Tribunal: TJDFT
Processo: 0715985-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715985-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por SARA RONS LAMOUR PINHEIRO SILVA, em favor de JOSE RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, em face da decisão proferida pela 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (id. 16624094, fls. 35/38), na Ação Criminal n° 2020.01.1.004223-4., que decretou a prisão temporária do paciente, autorizou a busca e apreensão em sua residência e a quebra de sigilo de dados. A defesa, em suas razões (id. 16784574), afirma não haver fundamento para a manutenção da prisão temporária do paciente, por ter bons antecedentes, emprego e residência certos e fixos, além da superlotação do sistema prisional em tempos de pandemia. A Desembargadora Plantonista CARMEITA BRASIL, indeferiu a liminar no id. 16785097, pois a medida já fora apreciada anteriormente. É o relatório. Compulsando os autos, verifico que a liberdade do paciente estava cerceada em decorrência do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido nos autos n° 2020.01.1.004223-4 (id. 16784577, fl. 43). Assim, o réu permaneceu preso em decorrência do cumprimento do mandado de prisão temporária pelo prazo de 20 dias (autos n° 2020.01.1.004223-4). Anteriormente foi interposto o Habeas Corpus n° 0715215-08 com o mesmo objeto do presente mandamus, cuja liminar foi indeferida. Nos autos do Habeas Corpus n° 0715215-08, foram solicitadas as informações à autoridade coatora, a qual as prestou, informando que a prisão temporária do paciente havia sido revogada, tendo sido expedido alvará de soltura em favor do paciente (id. 16878088). Entretanto, a Desembargadora CARMELITA BRASIL, no Habeas Corpus n° 0716010-14, deferiu liminar concedendo a liberdade provisória ao paciente (id. 16792817). É o relatório. A informação acerca da revogação do decreto prisional e a consequente concessão da liberdade provisória ao paciente autoriza a conclusão de que o presente writ está prejudicado, tendo em vista que o objetivo pretendido já foi alcançado. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 21 de julho de 2020 16:12:55. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator